Tribunal: TJMT
Processo: 1003809-11.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003809-11.2022.8.11.0007
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[REGIS DA LUZ - CPF: 536.559.661-72 (AGRAVANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REGIS DA LUZ - CPF: 536.559.661-72 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (AGRAVADO), REGIS DA LUZ - CPF: 536.559.661-72 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVANTE), SAMANTHA TONHA FLORES - CPF: 009.623.635-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (Convocado), EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA E NEGOU PROVIMENTO AO APELO DA DEFENSORIA PÚBLICA -

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO -
DIREITO À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE –
DIRECIONAMENTO AO ESTADO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
– ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA RECONHECIDO -
DECISÃO RETIFICADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecido o erro material na parte dispositiva, a retificação é medida que se impõe, devendo assim constar:
“
Ante o exposto
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Município de Alta Floresta, para reformar a sentença objurgada
e direcionar o cumprimento da obrigação requerida ao Estado de Mato Grosso

de acordo com as regras de repartição de competências
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da Defensoria Pública”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno da
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta, para que fosse afastada sua responsabilidade no cumprimento da obrigação e negou o apelo da agravante,
que visava a fixação de honorários em prol da Defensoria.

Irresignada com a decisão proferida, sustenta que
“não questiona a determinação de que o cumprimento da obrigação requerida na ação de obrigação de fazer SEJA DIRECIONADO, PRIMEIRO, ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competências; muito menos pretende que o Município de Alta Floresta cumpra, de imediato, a obrigação de disponibilizar o tratamento necessitado. Questiona o fato de que embora solidária a responsabilidade dos três entes federados, foi excluída a responsabilidade do município; ferindo a proclamada responsabilidade dos entes públicos reconhecida quando do julgamento dos Embargos de Declarações opostos no Recurso Extraordinário no 855.178/SE”.

Alega que
“não resta dúvida que o enunciado da Súmula no 421 do Superior Tribunal de Justiça foi superado de modo a possibilitar, inclusive, o recebimento de honorários sucumbenciais pela Defensoria em face do mesmo ente público ao qual está vinculada”.

Ao final, pugna pela reforma da decisão agravada.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos (ID’s

156650186 e 161050166).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da
decisão monocrática que deu provimento parcial ao recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Alta Floresta, para que fosse afastada sua responsabilidade no cumprimento da obrigação e negou o apelo da agravante,
que visava a fixação de honorários em prol da Defensoria.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Inicialmente sustenta a recorrente erro na parte dispositiva, uma vez que afastou a obrigação do Município na satisfação da demanda, enquanto deveria haver somente o redirecionamento da obrigação.

De fato, razão lhe assiste, já que onde deveria constar DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Município de Alta Floresta, para reformar a decisão agravada
e direciono o cumprimento da obrigação requerida ao Estado de Mato Grosso
de acordo com as regras de repartição de competências
, constou
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso do Município de Alta Floresta, para afastar a condenação ao referido Município no custeio e responsabilidade do procedimento pleiteado, em razão do direcionamento ao Estado de Mato Grosso.

No que tange aos honorários mantenho o posicionamento no sentido de que é incabível.

A vedação está sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Súmula 421 – “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

E ainda está contida na Emenda Constitucional no 80/2014.

A jurisprudência desta Egrégia Câmara é pacífica neste sentido,
in verbis
:

“ACÓRDÃO — JUÍZO DE RETRATAÇÃO — DEFENSORIA PÚBLICA — VERBETE No 421 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 — AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — PAGAMENTO PELO ESTADO E MUNICÍPIO — INADMISSIBILIDADE. Segundo o verbete no 421 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça, não é devido honorários advocatícios pelo Estado à Defensoria Pública. Por sua vez, a Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), àquela, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil. Acórdão mantido”. (N.U 0086549-40.2017.8.11.0000, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/04/2019, Publicado no DJE 15/04/2019).

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao presente recurso
, para fazer constar na parte dispositiva: “
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo do Município de Alta Floresta, para reformar a decisão agravada
e direciono o cumprimento da obrigação requerida ao Estado de Mato Grosso
de acordo com as regras de repartição de competências
”
e mantenho a decisão agravada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023